Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712190-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709285-30.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230526603), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de São Sebastião/SP, por considerar a escolha aleatória do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, haja vista que o autor é domiciliado na Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, e a parte ré domiciliada na Comarca de São Paulo/SP. Em suas razões recursais (ID 70316380), o agravante sustenta que a d. Juíza primeva fora omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, pois o foro de São Sebastião/DF integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o consumidor pode propor a ação em seu domicílio. Por fim, postula a concessão de tutela de urgência, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja declarada a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o processo de origem. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Preliminarmente, faz-se necessário destacar que o agravante afirma haver deixado de promover o recolhimento do preparo, tendo em vista que a d. Magistrada de primeiro grau ainda não analisou o pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, na oportunidade da análise do recebimento da inicial da ação de obrigação de fazer, o Juízo a quo analisou a competência, declinando-a em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária/Comarca de São Sebastião/SP, porém não se manifestou a respeito do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor (IDs 227107190 e 230526603, origem). É preciso ressaltar que, no agravo de instrumento interposto, o agravante não pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, limitando-se a postular nos pedidos finais que, eventualmente, na remota hipótese de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, que ao menos seja concedido o diferimento de pagamento das custas para o final do processo. Portanto, não sendo o agravante beneficiário da gratuidade de justiça, nem havendo requerido a concessão do aludido benefício em grau recursal, mostra-se impositiva a observância da regra inserta no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o qual o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 17:50:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora